Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-77.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Alegada ausência de inadimplência. – Ré que comprovou a inadimplência e a razão dos valores cobrados em fatura. Impugnação genérica dos documentos que comprovam a inadimplência. Cobrança lícita. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-77.2017.8.26.0590 -Voto no 2962
mo
Registro: 2021.0000018618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1001603-77.2017.8.26.0590, da Comarca São Vicente ,
em que é Apelante: José Jorge Augusto da Silva
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Dr J.B.
FRANCO DE GODÓI, sem voto (impedido).
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-77.2017.8.26.0590 -Voto no 2962
mo
Apelação Cível no 1001603-77.2017.8.26.0590
Apelante: José Jorge Augusto da Silva
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: São Vicente
Voto no 2962
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
Sentença de
improcedência Insurgência do autor Alegada ausência de
inadimplência. Ré que comprovou a inadimplência e a razão
dos valores cobrados em fatura. Impugnação genérica dos
documentos que comprovam a inadimplência. Cobrança lícita.
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte autora em ação de
obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais e tutela de
emergência, cuja sentença julgou improcedente os pedidos e a condenou às
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida (fls. 303/305).
Concedida a tutela de urgência (fls.64/65).
Inconformada, a apelante alegou que a apelada
incorreu em erro gerando uma religação do fornecimento de energia
elétrica em sua residência e que não deve arcar com os custos desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-77.2017.8.26.0590 -Voto no 2962
mo
serviço. Pede a reforma da sentença para a procedência do pedido inicial
(fls. 308/316).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.320/323).
Recurso tempestivo e isento de preparo, posto
que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme se extrai da inicial, visa o apelante
impugnar a fatura referente às fls. 20, com vencimento em 23/03/2017, e
valor de R$292,84. Entretanto, esclarece que o valor realmente impugnado
refere-se aos lançamentos assim discriminados:
Visita técnica: R$ 9,15; Juros de Mora
AGO/2016: R$ 1,94; Multa por Atraso Pgto: R$ 4.06; Atualização
Monetária: R$ 0,38; Custo Adm. Inspeção-Auto-Religa: R$ 145,79.
A diferença foi depositada em conta judicial
(fls.63).
Em resposta, a apelada alegou que houve corte de
energia por inadimplemento da fatura de maio/2016 e julho/2016; razão da
cobrança em comento.
Pois bem.
Às fls. 274/279, a apelada demonstrou que o
apelante esteve inadimplente quanto à fatura de maio/2016 e julho/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001603-77.2017.8.26.0590 -Voto no 2962
mo
Em agosto/2016, houve o corte da energia; em outubro/2016, houve a
retirada do ramal, porque constava instalação 'auto religada', até que, em
19/outubro/2016, houve desligamento definitivo. Porém, com os
pagamentos das faturas inadimplentes, uma em agosto/2016 e outra em
dezembro/2016, ocorreu a religação em 25/01/2017. Assim, a fatura
impugnada na presente demanda, que foi a primeira gerada após o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do
apelante, carregou os encargos moratórios decorrentes do inadimplemento
do apelante e os demais débitos estão relacionados ao atendimento para
restabelecimento da energia elétrica que foi interrompida devido à falta de
pagamento das faturas demonstradas.
Intimada a se manifestar, a parte apelante
impugnou os documentos apresentados pelo apelado de forma genérica
(fls. 285/286)
Portanto, correta a análise do juízo de primeiro
grau, que concluiu pela cobrança devida do débito imputado ao apelante,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por força do disposto no §11 do artigo 85 do
Código de processo Civil, majora-se a verba honorária fixada em 2%,
observado ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator